Tribunal: TJES
Processo: 0000770-56.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000770-56.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIK JORDDAN BIELES CLARINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000770-56.2017.8.08.0015

APELANTE: MAIK JORDDAN BIELES CLARINDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Maik Jorddan Bieles Clarindo
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, c/c artigo 70, do Código Penal,
impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 124 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante pugna pela sua absolvição, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, aponta excesso na fixação da pena.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
peça vestibular
, em 13/04/2017, no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra, o apelante, em conjunto com o corréu Jackson de Jesus e o adolescente Weverton dos Santos Pereira, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito próprio a quantia de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Blu, do estabelecimento "Comercial Luiz".

Ao contrário do sustenta o recorrente, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada
por meio do B.U. (folhas 06/07); auto de qualificação e interrogatório (folhas 08/09); auto de qualificação e informação de adolescente (folhas 12/13); termos de declarações (folhas 15 e 17).
Quanto à autoria, os
depoimentos dos policiais militares participantes da diligência
, bem como as
declarações da vítima
, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Ouvido em juízo (folhas 102), o
Policial Militar Lucas Mota Alvarenga
confirmou que:

“[...]
dois indivíduos haviam roubado celular e dinheiro da vítima, e que um deles estaria armado, pelas características identificaram os réus.
Disse que a polícia tinha informações de que o réu Jackson andava armado e praticada roubos na cidade,
bem como o réu Maik também era conhecido da guarnição pela prática de roubos. Olhando para os réus Maik e Jackson no momento do depoimento, apontou-lhes como sendo os autores da prática do crime narrado na denúncia.
Além disso,
se recordou que havia um menor envolvido no roubo junto com os réus [...].”

Também ouvidas em juízo (folha 138), as
vítimas Luiz Antonio da Conceição e Zaquel Gomes de Oliveira
assim confirmaram:

“[...]
que o réu Jackson junto com outro indivíduo anunciaram o assalto, apontando o revólver em sua direção, coagindo para que fosse entregue todo o dinheiro, e ameaçando todos que estavam no estabelecimento.
Disse que reconheceu Jackson pois este era seu vizinho [...].” (Depoimento prestado em juízo pela vítima Luiz Antonio da Conceição, em mídia inclusa às folhas 138)

“[...]
o réu Jackson com outro indivíduo entrando na loja e anunciando o assalto, apontando arma de fogo. O réu Jackson teria ido até o fundo da loja e determinado que a vítima entregasse o celular.
Relatou que foi levado dinheiro e um celular e que reconheceu Jackson, pois o mesmo era conhecido no bairro [...].” (Depoimento prestado em juízo pela vítima Zaquel Gomes de Oliveira, em mídia inclusa às folhas 138)

A despeito da negativa do réu apresentada no interrogatório judicial (folhas 102), o corréu Jackson de Jesus
confirmou
o interrogatório da fase inquisitorial, dizendo
que o apelante lhe emprestou a arma de fogo para o cometimento do delito.

Ou seja, a despeito do que pretende demonstrar o recorrente,
restaram claros tanto a prática do roubo, quanto

o vínculo associativo
entre ele e o menor para o implemento da atividade delituosa.

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Por isso,
não há dúvidas de que o apelante praticou o roubo majorado em comunhão de desígnios
,

restando também caracterizado, assim, o
crime de corrupção de menores.

Mantida, portanto, a condenação em relação ao recorrente, passo à análise da
dosimetria da pena, em relação ao crime de roubo,
feita na sentença recorrida e supostamente fixada com inobservância aos parâmetros legais.

Valoradas as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP),
a pena-base foi fixada no mínimo
(4 anos de reclusão e multa, considerada a previsão em abstrato entre 4 a 10 anos, e multa).

Ainda na segunda fase, está presente a atenuante da
menoridade relativa
, porquanto o réu, realmente, era menor de 21 anos na data do fato. Embora assista razão ao recorrente, a súmula 231 do STJ obsta qualquer efeito prático do reconhecimento dessa segunda atenuante. Assim,
encontrou-se a pena privativa de liberdade definitiva, corretamente, em 4 anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, mantido o aumento no mínimo legal de
1/3 em razão do uso de arma de fogo e em concurso de agentes,
fixou-se a pena definitiva, em
5 anos e 4 meses de reclusão e multa.

Aliás, mesmo que não tenha sido o cerne do recurso, o crime de corrupção de menores também se encontra caracterizado (Auto de Qualificação de Informação de Adolescente, à fl. 12/12v)
.

A
simples participação do adolescente
no escopo criminoso principal é suficiente ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, mostrando-se dispensável a prova de que o menor somente teria sido corrompido com a ação do agente.

O entendimento, inclusive, encontra-se sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, enunciado n.º 500: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Como vem decidindo esta
Egrégia 1ª Câmara Criminal
:

Inviável a absolvição no que tange à prática do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069⁄90, eis que para sua caracterização basta a comprovação do envolvimento do menor infrator em companhia de maior imputável. O crime de corrupção de menores de que trata o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente é tido como de natureza formal, tanto para a doutrina como para a jurisprudência pátrias, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação de menor infrator em prática delituosa na companhia de maior imputável. (TJES, Classe: Apelação, 30110146963, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Data da Publicação no Diário: 27/03/2015)

Não havendo causas de diminuição, correta a fixação da
pena definitiva em relação ao roubo e à corrupção de menores.

A pena de multa, considerando as circunstâncias judiciais e a situação econômica do réu, foi fixada em
124 dias-multa
, cada um no valor mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na forma dos artigos 33 e 44 do CP, adequada a fixação do regime inicial
semiaberto
, com a
impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo em 2º grau, fixo os honorários recursais em R$600,00, o que se dá na forma do artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional elaborada pela OAB/ES.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. UTILIZAÇÃO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENA ADEQUADA. RECUR
SO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” Súmula 500 do STJ.

3.
Pena-base fixada motivadamente. Inteligência do artigo 59 do CP. Pena de multa proporcional.

4.
Circunstância atenuante não pode conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.